Tribunal: TJBA
Processo: 8005138-59.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005138-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. OBSERVÂNCIA AO ART. 523 DO CPC. JUROS REMUNERATORIOS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART
. 85, § 2º, § 11, do CPC, EM RZÃO DA ATUAÇÃO RECURSAL.

AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE, DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações).

Os juros remuneratórios de 0,5% ao mês devem compor a remuneração das cadernetas de poupança que deixaram de receber a aplicação correta dos índices de correção monetária, incidindo mensalmente sobre as diferenças devidas até a data do efetivo pagamento. 5. Cabível a fixação de verba honorária referente à fase de cumprimento de sentença, em atendimento ao posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A multa do art. 523, § 1º, do CPC é prevista para o caso do devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuar no prazo de quinze dias (sic).

Nos termos do art. 85, § 2º, § 11, do CPC, em razão da atuação recursal, majoro os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença em 10% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº

8005138-59.2021.805.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE
,
e, como
AGRAVADO,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em D
AR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.